Tribunal: TJDFT
Processo: 0717896-16.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717896-16.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUIZ ANGELO DOS SANTOS FREIRE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se a Defesa para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o laudo pericial anexado no ID 68613834. Publique-se. Brasília, D.F., 26 de fevereiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator